Tribunal: CARF
Processo: 13643.720041/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.720041/2018-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.813 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
ALMIR COLPANI JUNIOR & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
TERMO DE INDEFERIMENTO. PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRA
PESSOA JURÍDICA. ALTERAÇÃO NÃO PROCESSADA POR CULPA DE
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CAUSA JUSTA PARA O INDEFERIMENTO
DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica que participa do capital de outra pessoa jurídica não pode se
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar no
123/2006.
A alteração contratual destinada a excluir a empresa optante do quadro societário
de terceira empresa, realizada antes da lavratura do Termo de Indeferimento, que
não foi processada na Junta Comercial por culpa de terceiros não se traduz em
razão legítima para o indeferimento da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, deferindo seu pedido de opção pelo regime
do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.720041/2018-30
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.813 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13643.720041/2018-30

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Porto Alegre (fls. 42/46),
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Termo de Indeferimento da
Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) para o ano-calendário de
2018.
A referido indeferimento se deu com fundamento no inciso VII do § 4o do art. 3o
da Lei Complementar no 123/2006, em razão de a empresa participar do capital de outra pessoa
jurídica, conforme Termo de Indeferimento (fls. 27), cuja ciência ocorreu em 19.02.2018 (fls.
28).
Em manifestação de inconformidade (fls. 2/3), o sujeito passivo alegou que
iniciou o processo de alteração contratual com o objetivo de retirada do quadro social da pessoa
jurídica referida no Termo de Indeferimento em 06.10.2017, conforme Documento Básico de
Entrada (DBE) junto à RFB e, ato contínuo, foi protocolada a alteração contratual na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG); informou que processo de alteração
contratual não foi concluído em tempo hábil para que o pedido de opção da empresa pelo regime
do Simples Nacional fosse deferido automaticamente em razão do longo tempo transcorrido para
análise e manifestação da alteração contratual pela JUCEMG, que ficou meses operando em
regime de reduzido quadro de funcionários e que o Município de Ubá-MG, onde está localizada
a empresa, teve o seu CEP alterado, passando cada logradouro a possuir um CEP específico,
todavia o logradouro da manifestante não possui indicação de CEP, não sendo o antigo CEP
aplicado a cidade de Ubá-MG passou a não ser aceito; que a divergência de CEP foi o único
motivo do indeferimento do pedido de alteração contratual, que a empresa solicitou perante a
JUCEMG uma indicação de solução para a questão, sendo informada que a responsabilidade
seria dos CORREIOS. Mediante solicitação junto aos CORREIOS, este informou não possuir
ainda uma definição; defende que adotou todas as medidas para adesão ao Simples Nacional.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade em razão de que o
pedido de alteração contratual foi indeferida em 29.06.2018 a pedido do próprio contribuinte e
que o interessado foi excluído do quadro societário da empresa que motivou o indeferimento de
opção apenas em 13.08.2018, conforme extrato de consulta que faz parte integrante da decisão,
ou seja, por não ter regularizado a referida pendência até 31.01.2018. A referida decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
TERMO DE INDEFERIMENTO. PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRA
PESSOA
JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
A pessoa jurídica que participa do capital de outra pessoa jurídica não pode se
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar no
123/2006.
Em Recurso Voluntário (fls. 51/72), o contribuinte alega em síntese que a razão
de não ter ocorrido a exclusão do quadro societário da empresa que motivou o indeferimento de
opção se deu por fato alheio a sua vontade, isto é, em razão da alteração da forma de codificação
do CEP para a cidade de Ubá-MG, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.813 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13643.720041/2018-30

(EBCT) e a inexistência de CEP específico para seu logradouro, fato em que impediu o
processamento da alteração pela JUCEMG. De forma pormenorizada, aduz que:
(i) que, 06.10.2017, logo após a aprovação do ato societário, protocolou perante a
JUCEMG a 6a Alteração Contratual da empresa que motivou o indeferimento da opção, para fins
de retirada da Recorrente do quadro social;
(ii) que o processo de alteração contratual não foi concluído em tempo hábil para
que o pedido de opção da empresa pelo regime do Simples Nacional fosse deferido em razão do
longo tempo transcorrido para análise e manifestação acerca da alteração contratual, por parte da
JUCEMG e dos Correios;
(iii) que, uma vez iniciada a análise pela JUCEMG, a Recorrente deparou-se com
o indeferimento da viabilidade da alteração contratual, pelo fato de o Município de Ubá-MG,
onde está localizada a DISTRIBUIDORA DE VIDROS UBÁ LTDA. – ME, empresa que
motivou o indeferimento da opção ao Simples Nacional, em razão de ter seu CEP único alterado
(36.500-000), passando cada logradouro a possuir um CEP específico;
(iv) que, ante a esse impasse, a Recorrente solicitou à JUCEMG orientações no
sentido de solucionar tal questão, uma vez que o único motivo do indeferimento do pedido de
alteração contratual foi em razão de não possuir indicação de CEP, não sendo aceito o CEP
“universal” (36.500-000), tampouco o CEP de referência a sua caixa postal;
(v) que os CORREIOS não atendeu a solicitação da Recorrente em tempo hábil
para a regularização da pendência apontada pela JUCEMG e que resultou no indeferimento de
sua opção pelo Simples Nacional;
(vi) que a Recorrente foi diligente, tendo empreendido todos esforços no sentido
de regularizar a situação cadastral da empresa que motivou o indeferimento da opção ao Simples
Nacional e, assim, arquivar a alteração contratual referente a sua exclusão do quadro societário
desta;
(vii) que ingressou com medida judicial em desfavor da EBCT para que esta
fornecesse o código CEP específico para o logradouro, mas que em razão da inexistência do
periculum in mora, não foi deferida a antecipação de tutela;
(viii) que, em razão do transcurso do prazo regulamentar de trinta dias para
regularização do indeferimento da viabilidade da alteração contratual pretendida, face à
impossibilidade de solucionar a pendência de CEP específico junto à JUCEMG e aos
CORREIOS, em 29.06.2018, foi necessário solicitar o cancelamento do protocolo de
arquivamento da 6a Alteração Contratual;
(ix) que a Recorrente providenciou novo protocolo de arquivamento da 6a
Alteração Contratual, o qual restou deferido em 29.08.2018 e, assim, obteve a formalização da
retirada do capital social da Distribuidora de Vidros Ubá Ltda. (CNPJ no 02.497.408/0001-46).
(x) que foi esse ponto, segundo pedido de alteração contratual, que se apegou o
acórdão recorrido para manter a decisão de desprovimento da impugnação e, consequentemente,
o indeferimento da opção ao Simples Nacional, não levando em consideração particularidades do
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.813 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13643.720041/2018-30

caso, sobretudo a morosidade dos órgãos públicos na indicação do CEP correto da
DISTRIBUIDORA DE VIDROS UBÁ LTDA., a revelar a ausência de culpa e impossibilidade
da Recorrente de regularizar a exigência feita pela JUCEMG.
(xi) que adotou as providências para exclusão antes do prazo para regularização,
31.01.2018, mas que tal fato não se completou por morosidade burocrática da JUCEMG e dos
Correios, em razão da não aceitação do CEP único, até então existente na cidade de Ubá-MG e
da ausência de CEP específico para o logradouro.
Requer a final a reforma do Acórdão recorrido e o cancelamento do Termo de
Indeferimento ao Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 25.10.2018,
conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls. 306/307) e
interpôs Recurso Voluntário em 24.11.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (fls. 49/50), de forma tempestiva e, por atender os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
2. Mérito
Conforme detalhando relato dos fatos, verifica-se que o contribuinte adotou
tempestivamente as providências necessárias para sua exclusão do quadro societário da pessoa
jurídica que motivou a edição do ato de indeferimento de opção.
Os fatos narrados e devidamente comprovados revelam verdadeiro processo
kafkiano, onde a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) não processa a
alteração contratual de exclusão do sócio, apresentada em 06.10.2017 (antes do prazo fatal para
regularização da pendência que indeferiu a opção ao Simples Nacional), em razão da alteração
da codificação do CEP, promovida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT),
que, todavia, não informava o CEP correto ao logradouro da empresa cuja alteração contratual
estava sob processamento, obrigando o contribuinte a ingressar em juízo para que os Correios
informem o CEP.
Ressalte-se que conta no processo extrato da JUCEMG sobre a exclusão do
contribuinte do quadro societário em 06.10.2017 (fls. 288/291), que restou indeferida em razão
do código do CEP.
A decisão de primeira instância não mereceria reparos se estivesse analisando,
isoladamente a segunda alteração contratual promovida em 13.08.2018 e deferida em
29.08.2018. Todavia, desconsiderou que a razão do indeferimento do primeiro pedido alteração
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.813 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13643.720041/2018-30

contratual, ocorrido em 29.06.2018, deu-se por motivo de terceiros, no caso a EBCT, que não
disponibilizou CEP para o logradouro específico.
Ocorre, como bem explicitado pela Recorrente, que o pedido do interessado para
o indeferimento processado em 29.06.2018 tem menor relevância em face do que dispõe o art. 40
da Lei no 8.934, de 1994, que prevê que a exigência não atendida em trinta dias implicará novo
pedido de arquivamento de ato societário, destaca-se o texto legal:
Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de
exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.
§ 1o Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido; quando
for sanável, o processo será colocado em exigência.
§ 2o As exigências formuladas pela junta comercial deverão ser cumpridas em até 30
(trinta) dias, contados da data da ciência pelo interessado ou da publicação do despacho.
§ 3o O processo em exigência será entregue completo ao interessado; não devolvido no
prazo previsto no parágrafo anterior, será considerado como novo pedido de
arquivamento, sujeito ao pagamento dos preços dos serviços correspondentes.
A luz dos fatos e documentos trazidos, resta demonstrado que o interessado agiu
de boa-fé e tempestivamente, adotando as diligências necessárias para sua exclusão do quadro
societário da sociedade Distribuidora de Vidros Ubá Ltda. (CNPJ no 02.497.408/0001-46), fato
que não foi levado a efeito por causa estranha a sua vontade, isto é, em razão da insólita
inexistência de CEP para o logradouro da referida pessoa jurídica, cuja responsabilidade é da
EBCT.
Em resumo, à ora Recorrente está sendo imposto efeitos sobre fatos que não deu
causa, numa clara ofensa aos princípios de direito, tais como segurança jurídica, previsibilidade e
boa-fé.
3. Conclusão
Assim, considerando que a Recorrente adotou tempestivamente as providências
que motivaram o indeferimento da opção ao Simples Nacional, que não foram levadas a efeito
por razões as quais não deu causa, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.813 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13643.720041/2018-30

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital